Tribunal: TJSP
Processo: 1001396-91.2019.8.26.0369
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão.

Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso

Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para fixar os juros moratórios a partir do evento danoso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553307
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001396-91.2019.8.26.0369/50000, da Comarca de Monte Aprazível, em que é
embargante LEANDRO DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO
BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u. acolher os
embargos com efeito modificativo, de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR E MAIA DA ROCHA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001396-91.2019.8.26.0369/50000 -Voto no 45142
2
Voto n°: 45142
EDec. n°: 1001396-91.2019.8.26.0369/50000
COMARCA: Monte Aprazível
EBTE: Leandro de Oliveira (Justiça Gratuita)
EBDO: Banco Bradesco S/A
Embargos de declaração Omissão.
Em se tratando de responsabilidade extracontratual, os juros de
mora incidem a partir do evento danoso
Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para fixar os juros
moratórios a partir do evento danoso.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. acórdão
(fls. 121/124) que deu provimento à apelação do autor para julgar procedente a
ação.
Aduz o embargante, com vistas à obtenção de efeito
modificativo e ao prequestionamento como pressuposto de recorribilidade, que o
acórdão foi proferido com vício de omissão, uma vez que não observou ser caso
de incidência de juros de mora desde o evento danoso, por se tratar de
responsabilidade extracontratual, consoante a inteligência da Súmula no 54 do
STJ .
É o relatório.
Trata-se de ação proposta com vistas à declaração de
inexistência de débito incluso em cadastro de inadimplentes, bem como à
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgada
parcialmente procedente para declarar inexigível o débito questionado,
fundamentando-se nos seguintes termos (fl. 82):
Nesse quadro, iniciando a aferição dos elementos de convicção
coligidos, a empresa requerida, não obstante mencione na peça
de defesa que forneceu regularmente seus serviços, o que
legitimaria a negativação, não juntou ao processo qualquer
documento apto a evidenciar que a parte autora tenha
efetivamente
contratado
tal
prestação,
encargo
que
inequivocamente lhe incumbia.
Não foi coligida cópia da minuta da avença regente da relação
supostamente travada entre as partes ou mesmo dos documentos
exigidos por ocasião da negociação.
Não se está aqui invertendo o ônus da prova, na forma insculpida
no artigo 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001396-91.2019.8.26.0369/50000 -Voto no 45142
3
concluindo-se apenas que não seria juridicamente possível à
parte demandante, que alega nada ter contratado, demonstrar
fato negativo.
Assim, considerando a conjuntura instalada, à vista da inércia
probatória da fornecedora, há de se tomar por verdadeiras as
assertivas vestibulares, reputando-se inexigíveis as obrigações
vergastadas, o que torna de rigor o acolhimento do pedido
cominatório.
Em sede recursal, proveu-se o recurso de apelação
interposto pelo autor, para condenar o réu ao pagamento de indenização por
danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária a partir
da publicação do Acórdão e juros moratórios legais desde a citação (fl. 124).
De fato, razão assiste ao embargante, visto que os juros de
mora legais devem incidir desde o evento danoso.
Tem-se que, conforme se extrai do supramencionado trecho
da r. sentença, a demanda trata de relação extracontratual, em razão do réu não
ter comprovado a contratação que deu origem a dívida indevidamente
negativada.
Nessa hipótese, o Superior Tribunal de Justiça já fixou
entendimento no sentido de que os juros moratórios devem fluir a partir do evento
danoso e a correção monetária a partir da data do arbitramento. Esta é a exata
dicção da Súmula 54: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em
caso de responsabilidade extracontratual”, e da Súmula 362: “A correção
monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do
arbitramento”.
Dessa forma, de rigor o reconhecimento do equívoco em
relação ao termo inicial da incidência dos juros moratórios, razão pela qual os
embargos devem ser acolhidos, nos termos acima, para constar do julgado o
seguinte:
“Essa quantia deverá ser atualizada monetariamente a partir
da publicação deste Acórdão e acrescida de juros moratórios legais desde o
evento danoso”.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos declaratórios para
sanar o vício apontado.
ITAMAR GAINO
Relator